Tribunal: TJPA
Processo: 0801704-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801704-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO

AGRAVADO: ANTONIO NOGUEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE E EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC).

1.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão interlocutória que determinou a imediata reintegração de Antonio Nogueira de Almeida ao cargo de Motorista de Veículos Pesados na Secretaria Municipal de Saúde de Mãe do Rio.

2.

Conforme se extrai dos autos, o agravado comprovou a sua nomeação ao referido cargo, mas não a posse e o efetivo exercício, sem os quais não há que se falar em estabilidade (art. 41 da CF/88).

3.

Ademais, a Declaração de Tempo de Serviço apresentada pelo agravado atesta que o seu vínculo com a Prefeitura de Mão do Rio era de caráter temporário, no cargo de Agente de Vigilância Sanitária, no período de 01/02/1994 a 01/10/2017.

4.

Não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito, é incabível a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC).

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a antecipação de tutela requerida pelo agravado.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Mãe do Rio

em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Mãe do Rio nos autos da Ação Ordinária de Reintegração em Cargo Público proposta por Antonio Nogueira de Almeida.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imediata reintegração do agravado ao cargo público em que fora aprovado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10 (dez) dias.

Nas razões recursais, sustenta que a documentação acostada aos autos demonstra que a contratação do agravado era de natureza temporária e que incumbia a ele o ônus de comprovar o ato de posse e entrada em exercício no cargo público, bem como o motivo do desligamento.

Aduz que a nomeação de servidor público se oficializa com a publicação do decreto ou portaria e se completa com a posse e o exercício, ressaltando que nos assentamentos funcionais do agravado consta que este sempre exerceu a função de Agente de Vigilância como contratado, não havendo nenhum registro de posse para o cargo de Motorista.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão monocrática (ID 4667643), deferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 5145950).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 5582673).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que determinou a imediata reintegração de Antonio Nogueira de Almeida ao cargo de Motorista de Veículos Pesados na Secretaria Municipal de Saúde de Mãe do Rio.

Em sua exordial, o agravado alegou que exercia desde 2006 a função de Agente de Fiscalização de Vigilância Sanitária junto à Prefeitura de Mãe do Rio e que em 01/12/2017 teria sido verbalmente dispensado, sem justa causa, pelo Secretário de Saúde do Município (ID 4625444).

Por entender que sua exoneração ocorreu de forma irregular, em função da estabilidade a que faria jus por ter sido aprovado em Concurso Público, requereu a sua reintegração ao serviço público.

Nesse tocante, imperioso ressaltar que o documento apresentado pelo agravado para subsidiar o seu pleito consiste no Decreto de Nomeação nº 006/2006, relativo à nomeação de parte dos aprovados no Concurso Público 001/2005, no qual consta seu nome, o cargo em que fora aprovado (Motorista de Veículos Pesados) e o local em que seria lotado (Secretaria Municipal de Saúde) (ID 4625464 - Pág. 5 e ID 4625445 - Pág. 1).

Não obstante, a despeito de ter comprovado a sua nomeação, o agravado não comprovou a posse e o efetivo exercício do cargo, sem os quais não há que se falar em estabilidade, consoante o art. 41 da Constituição Federal
[1]
.

No tocante à diferença entre nomeação e posse, eis os oportunos esclarecimentos feitos pela Excelentíssima Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS nº 62.684:

“Nomeação é ato administrativo que materializa o provimento originário de um cargo, ou seja, a Administração Pública, por meio de seu agente legítimo e competente, atesta a existente da vaga a ser preenchida e chama o candidato aprovado para ocupar aquela vaga existente. Já a posse é o ato em que o candidato, após preenchidos os requisitos legais, aceita as atribuições do cargo, completando assim o ato de investidura do cargo”.

Ademais, verifica-se que a Declaração de Tempo de Serviço juntada pelo agravado atesta que o seu vínculo com a Prefeitura de Mão do Rio era de caráter temporário, no cargo de Agente de Vigilância Sanitária, no período de 01/02/1994 a 01/10/2017 (ID 4625453 - Pág. 5).

Deste modo, não tendo sido comprovado pelo agravado o preenchimento dos requisitos que garantem a estabilidade ao servidor público, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a antecipação de tutela requerida pelo agravado.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (...)

Belém, 15/12/2022